Tribunal: TJBA
Processo: 8118603-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118603-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CALCADA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: CLAUDIA SALES DA FONSECA

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos, com fundamento em documentação e fotografias que evidenciam agravamento do estado clínico da consumidora após tratamento contratado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço odontológico com base nas provas dos autos;
(ii) saber se é devida indenização por danos materiais e morais decorrentes do insucesso do tratamento;
(iii) saber se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

As fotografias e documentos acostados demonstram mobilidade dentária, sangramentos e resultado estético insatisfatório, indicando falha na execução do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, impõe a obrigação de indenizar ante a presença de dano e nexo causal, cuja ausência de culpa não exime o prestador.

A alegação de ausência de prova pericial não prospera, pois a ré foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir e se manteve inerte, operando-se a preclusão.

Os danos materiais estão configurados pelo valor pago e pela necessidade de novo tratamento corretivo.

Os danos morais restaram evidenciados pela violação à integridade física e emocional da autora, com dor, sofrimento e comprometimento da autoestima, justificando a manutenção da indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falha na prestação de serviços odontológicos, demonstrada por documentação e fotografias, enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A ausência de requerimento para produção de prova pericial na fase oportuna gera preclusão e impede alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118603-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR CALCADA LTDA e como apelada CLAUDIA SALES DA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.